Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723489-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante (PJe 0003425-24.2014.8.07.0018), indeferiu pedido de tutela de urgência requerido em exceção de pré-executividade. Em suas razões, defende a recorrente a possibilidade de suspensão da execução originária, bem como do leilão do imóvel constrito. Alega que a decisão do Juízo a quo é extra petita, porque teria mencionado a necessidade de manutenção da penhora do imóvel em razão das várias execuções existentes contra a agravante, devendo por isso ser anulada. Sustenta que a citação realizada nos autos é inválida, uma vez que não foi observado o disposto no art. 240, § 2o, do CPC, resultando na não interrupção da prescrição e na consequente perda da exigibilidade dos créditos inscritos. Aponta a ocorrência da prescrição intercorrente em 12/02/2019, cinco anos após a propositura da ação, de modo que o deferimento da penhora, em 15/08/2019, não teria eficácia jurídica. Atribui ao Distrito Federal conduta inerte no processo, de maneira que não seria cabível a aplicação da Súmula 106/STJ. Aduz que não poderiam ser incluídos corresponsáveis na CDA após a judicialização, o que somente teria lugar mediante constatação da prática de ilegalidade ou fraude, motivo pelo qual deve ser excluído o nome dos sócios do polo passivo da relação processual. Menciona, ainda, a existência de excesso de penhora, tendo em vista que o valor dos bens penhorados é muito maior que o montante devido na CDA objeto da execução originária. Requer a concessão de liminar para suspender o leilão e a exigibilidade do crédito exequendo até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para declarar a nulidade da CDA objeto da demanda originária. Preparo regular (ID 60065354). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Da leitura do feito originário, verifica-se que o Distrito Federal ajuizou diversas execuções fiscais contra a ora agravante, no caso específico dos autos, com base na CDA n. 5565472, no valor de R$ 131.378,76 (cento e trinta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos). A parte executada ofertou exceção de pré-executividade, requerendo a concessão da tutela de urgência, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, mediante os seguintes fundamentos, in verbis: Trata-se de pedido liminar de suspensão de leilão a ser realizado. Em suma, requereu em tutela de urgência a suspensão do leilão designado e da presente execução fiscal, sob a alegação de que existem nulidades na presente execução fiscal, excesso de execução e que o leilão, sendo frutífero, traria graves danos. É o breve relato. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de suspensão do leilão. Conforme preceitua o Código de Processo Civil em seus arts. 300 e ss, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso em tela, não se vislumbra a probabilidade de direito e não há que se falar em perigo de dano, vez que o imóvel a ser leiloado possui diversas penhoras nas Varas de Execução Fiscal, Trabalhista e Cível. São várias dívidas que, em tese, serão pagas se houver a arrematação. Assim, não é apenas pela quantia deste processo que o leilão deve seguir. Não há probabilidade nas alegações. Houve a devida citação da executada neste processo, que tinha numeração do processo físico no. 18.645-3/2014. A citação foi na pessoa do Dr. Pedro Calmon, 42337298 - Pág. 5. Ele tinha procuração outorgada pela própria sócia gerente Lúcia Ortência Avilla, conforme Ids 42337298 - Pág. 9, 199286994 - Pág. 6 e 198951483 - Pág. 1; 198951480. E é nada menos o advogado do mesmo escritório que agora, na petição do Id 198951480, suscita as nulidades deste feito. Ou seja, o advogado tinha procuração integral da sociedade; recebeu a citação para este processo, por oficial de justiça, e agora seu escritório alega nulidade da citação que ele próprio recebeu. (...) Não ocorreu a prescrição ordinária, em tese. O crédito mais antigo foi constituído em 05/05/2012. A execução fiscal foi ajuizada em 11/02/2014, na verdade, conforme Id 42337298 - Pág. 1. Portanto, entre a constituição definitiva do crédito tributário mais antigo e o ajuizamento do feito transcorreram 1 ano(s), 9 mês(es) e 17 dia(s). A ação foi ajuizada antes de transcorrido o prazo quinquenal do art. 174 do CTN. Também não há indícios de prescrição intercorrente, porque bens foram encontrados e se aplicaria a súmula 106 do STJ. O feito ficou aguardando digitalização e expedição, ou seja, o impulso oficial. Também a tese de inclusão de sócios é sem sentido, pois o processo foi ajuizado neste caso apenas contra a empresa, Id 42337298 - Pág. 1. Seria aplicado também o art. 18 do Código de Processo Civil neste caso. Ainda não vejo probabilidade de nulidade da intimação do Id 137884011, pois Jackson Prieto Ávila é também sócio da empresa, conforme comprova o contrato social do Id 199286994. Ressalto que a Lei no. 6.830/1980 tem previsão específica e forma diferente de intimação da penhora. “Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. § 1o - Nas Comarcas do interior dos Estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora, pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8o, incisos I e II, para a citação. § 2o - Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação. § 3o - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.”. No caso concreto, como no processo houve a citação na pessoa do representante legal, por procuração, Dr. Dr. Pedro Calmon, o processo seguiu à revelia. Pelo caput do art. 12, bastava a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. Contudo, como maior garantia, foi expedido mandado, e intimada da penhora e avaliação na pessoa do sócio. A intimação foi na própria sede da empresa contida no contrato social juntado, atendendo aos requisitos do art. 12, §3o, da Lei n.o 6.830/1980 e princípio da aparência. Ademais, as disposições da Lei n.o 6.830/1980 também devem ser subsidiadas com as previsões do Código de Processo Civil. Se a citação, que é um dos atos mais importantes do processo, pode ser recebida pelo funcionário do condomínio edilício, na forma do artigo 248, § 4o, do CPC, com mais razão se deve considerar válida a intimação da penhora realizada na pessoa de sócio que se recebeu sem ressalvas a intimação. Precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO SEDE DA EMPRESA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. AUSÊNCIA NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Legislação Processual Civil, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual" (art. 238, CPC), sendo que "para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido" (art. 239, caput, CPC). 2. É evidente a caracterização da teoria da aparência, pela qual admite-se como sendo válida a citação, a qual foi enviada por intermédio de carta de citação ao endereço sede da empresa requerida e recebida por pessoa devidamente identificada e que não fez nenhuma objeção ou ressalva de desconhecimento da pessoa jurídica. 3. Destaca-se ainda que, fosse considerada inválida a citação realizada por envio de carta com AR ao endereço da sede da empresa requerida, o comparecimento espontâneo da ré supriria essa irregularidade eventualmente existente no ato citatório, pelo seu comparecimento espontâneo nos autos, momento em que tomou ciência inequívoca a respeito do teor da ação (art. 239, §1o do CPC. 4. Dessa forma, estando válida a citação realizada por envio de carta com AR ao endereço sede da empresa requerida, não há nulidade a ser decretada. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1819169, 07396056820228070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DE PENHORA VIA POSTAL DIRECIONADA PESSOALMENTE AOS EXECUTADOS E RECEBIDA PELO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. 1. Se a citação, que é um dos atos mais importantes do processo, pode ser recebida pelo funcionário do condomínio edilício, na forma do artigo 248, § 4o, do CPC, com mais razão se deve considerar válida a intimação da penhora realizada pelo correio, direcionada pessoalmente ao executado e recebida pelo porteiro do prédio, quando o devedor não possui advogado constituído nos autos. Inteligência do artigo 841, § 2o, do CPC. 2. Juntada do AR positivo em 30/07/2019, impugnação à penhora protocolada em 07/05/2020. Manifesta intempestividade. 3. Negativa de provimento ao recurso. (TJ-RJ - AI: 00012182920218190000, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 11/05/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021) Quanto ao excesso e outras questões, em princípio, são matérias que deveriam ter sido deduzidas em embargos à execução. Por fim, nota-se que são várias execuções contra a executada e, por isso, necessária a manutenção, em tese, da penhora de todos os imóveis, Id 199137032. Não havendo probabilidade do direito, rejeito o pedido de suspensão da hasta pública. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido. Intime-se o exequente para que se manifeste acerca da exceção de pré-executividade no prazo de 30 (trinta) dias. No mais, aguarde-se a hasta pública. Como se sabe, a exceção de pré-executividade é instrumento processual destinado a apontar vícios processuais que possam levar ao reconhecimento da nulidade ou invalidade do título exequendo, tais como matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória. Assim, não merece apreciação as alegações quanto ao excesso de penhora. A questão não tem cabimento no instrumento processual adotado, o qual se mostra inadequado para debater o referido tópico, uma vez que representa interesse eminentemente privado e a exceção de pré-executividade somente permite o enfrentamento de matérias de ordem pública, sujeitas ao conhecimento de ofício do julgador. Quanto à alegação de que a decisão impugnada é extra petita, não observo, neste juízo de cognição sumária, inconsistência que possa permitir o reconhecimento da nulidade mencionada. Com efeito, conforme se depreende das certidões de matrícula dos imóveis penhorados (ID 130805153 – autos de origem), são diversas as execuções movidas contra a agravante e todas elas recaem sobre os mesmos imóveis constritos, daí porque, de fato, o fundamento é valido e observa de forma abrangente a necessidade de manutenção da hasta pública não só pela satisfação do crédito perseguido nos autos, mas também pelas demais ações que tramitam no mesmo juízo e se encontram atreladas ao mesmo bem. Ademais, da simples leitura do decisum é possível afastar a alegação de decisão extra petita, visto que não houve enfrentamento de questão fora dos limites apresentados ou mesmo concessão de pedido não contemplado na pretensão da excipiente. No que se refere à arguição de nulidade da citação, inviável reconhecer a invalidade do ato realizado. Nesse ponto, observou o Juízo de origem que a citação foi regular, na pessoa do Dr. Pedro Calmon, que tinha procuração outorgada pela própria sócia gerente Lúcia Ortência Avilla. Em sua análise, bem consignou o magistrado que a citação foi efetivada por meio do “advogado do mesmo escritório que agora, na petição do Id 198951480, suscita as nulidades deste feito. Ou seja, o advogado tinha procuração integral da sociedade; recebeu a citação para este processo, por oficial de justiça, e agora seu escritório alega nulidade da citação que ele próprio recebeu.” Desse modo, não há como dar guarida à alegação de nulidade da citação. Assim, como consequência lógica, resta rechaçada a tese de que não houve interrupção da prescrição, até porque não é a citação válida que interrompe a prescrição, mas o despacho que a determina (art. 240, §1o, do CPC). Também não verifico plausibilidade na afirmação de que se operou a prescrição intercorrente no caso. Isso, porque, embora a execução tenha sido instaurada em 11/02/2014 (ID 42337298, pag. 1), analisando o tramite processual não se verifica desídia do Distrito Federal em impulsionar o feito. Constata-se, na verdade, que o feito ficou aguardando quase um ano para a efetivação da citação da executada e, em diversos momentos, à espera de impulso oficial. Nessa esteira, deve ser aplicado o enunciado da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. O mesmo preceito consta no art. 240, §3o, do CPC: “A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. A propósito, confira-se o seguinte julgado desta 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. VALIDADE. DEMORA IMPUTADA AO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Da leitura dos documentos constantes nos autos de origem, verifico que o agravado não foi desidioso, nem inerte perante a marcha processual, manifestando-se nos autos quando determinado pelo Juízo. Assim, é nítida a demora na citação foi decorrente de mecanismo inerente à atividade judicial. 2. Com efeito, a teor da Súmula número 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a morosidade na Citação, decorrente de motivos inerentes ao serviço judiciário, não pode ser imputada à parte interessada, nem justificar o acolhimento da arguição de prescrição suscitada pelo executado. 3. Diante do exposto, considerando que a Ação de Execução foi proposta antes de se operar a prescrição de qualquer parcela da dívida ora perquirida, é certo que a exequente/credora atendeu ao prazo previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, de maneira que não há que se falar em inércia da parte exequente, tampouco em ocorrência da prescrição. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1363632, 07184885820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à argumentação de que não poderiam ser incluídos corresponsáveis na CDA após a judicialização, compartilho do mesmo entendimento do Juízo a quo, de que a tese vertida não é razoável, já que a demanda executiva foi ajuizada apenas contra a empresa SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA e não contra seus sócios. O próprio bem penhorado, e que está sendo levado à hasta pública, é de propriedade da empresa, inexistindo qualquer elemento que se possa presumir a alegação apresentada. Ademais, como bem ponderado na decisão agravada, seria incabível eventual pedido de exclusão dos sócios formulado pela empresa agravada, consoante disposto no art. 18 do CPC. Desse modo, a despeito da irresignação suscitada no presente recurso de agravo de instrumento, não é possível antever a necessária probabilidade do direito a ensejar o preenchimento de requisito essencial à concessão da tutela recursal. Por conseguinte, restando inviável a necessária cumulação dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator